Tribunal: TJDFT
Processo: 0711839-75.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que, considerando o valor do contrato de consórcio, reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais e extinguiu o processo sem julgamento de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) critérios para a definição do valor da causa; (ii) competência dos Juizados Especiais para processamento e julgamento da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Enunciado 39, do FONAJE, dispõe: “O valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”. O valor do contrato não é o critério adotado, isoladamente, para determinar o valor da causa e a competência dos Juizados Especiais.
4. Em ação de rescisão de contrato de consórcio, cumulada com pedido de restituição de parcelas pagas, o valor da causa deve corresponder ao montante efetivamente pleiteado pelo consumidor. No mesmo sentido: Acórdão 2000837, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 19/05/2025; Acórdão 1990350, Rel. Rita De Cássia De Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 14/04/2025.
5. No caso, a autora requereu a rescisão do contrato e a devolução de parcelas pagas, no montante de R$31.548,48, assim como requereu indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00, totalizando R$41.548,48, montante que não excede ao limite de 40 salários mínimos estabelecido para os Juizados Especiais.
6. Dessa forma, por força da competência dos Juizados Especiais para o processo e julgamento, a sentença deve ser desconstituída para assegurar a formação da relação processual.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido. Sentença desconstituída para, reconhecendo a competência dos Juizados Especiais para o processo e julgamento, determinar o retorno à origem.
8. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado no 39; TJDFT, Acórdão 2000837, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 19/05/2025; Acórdão 1990350, Rel. Rita De Cássia De Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 14/04/2025.